Tribunal: STF
Processo: ARE 1605200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DESAPROPRIAÇÃO – ADJUDICAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS ASSISTENTES. Valores do laudo que remanescem válidos e permitem auferir o “quantum” da indenização devida – Perito Judicial da confiança do Juízo – Laudo pericial definitivo, complementado pelos esclarecimentos do 'expert', em que se constata avaliação técnica bem fundamentada, circunscreveu-se ao caso concreto e foi produzida a partir do emprego de metodologia adequada para o caso – Adjudicação da área desapropriada em favor do Governo do Estado de São Paulo, como consta na inicial.
JUROS MORATÓRIOS – Termo inicial dos juros moratórios em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, em 6% ao ano, e não em 12% ao ano nos termos do art. 406, do CC, como fixado – Inteligência do art. 15- B do Decreto-lei n.º 3.365/1941, incluído pela MP n.º 2.183-53 de 2001.
JUROS COMPENSATÓRIOS – Calculados sobre a diferença entre 80% do valor total (depósitos inicial e complementar), a partir da imissão na posse até o efetivo pagamento à base de 12% ao ano – Súmula 618 do STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS ASSISTENTES – Honorários advocatícios bem fixados em 5% sobre a diferença entre o preço ofertado pelos expropriados e o valor da indenização fixada (art. 27, § 1º, do Decreto-lei n.º 3.365/41) – Verba Honorária do assistente técnico dos expropriados não poderá ser superior ao valor de 2/3 dos honorários do perito oficial que elaborou o laudo definitivo.
Dado provimento ao recurso dos expropriados e parcial provimento ao recurso da expropriante.
 
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
3. No mérito, a insurgência da expropriante diz respeito à importância da indenização apurada no laudo pericial, que segundo ela deve ser reduzida para R$ 2.578.020,12 (dois milhões quinhentos e setenta e oito mil vinte reais e doze centavos).
Do teor do laudo pericial definitivo de fls. 748/772, complementado pelos esclarecimentos de fls. 901/933 e 958/990, constata-se que a avaliação técnica foi bem fundamentada, circunscreveuse ao caso concreto e foi produzida a partir do emprego de metodologia adequada para o caso. Não se vislumbra, ademais, como apontado, inadequação das amostras colhidas, mormente diante notícia de sua homogeneização, pelo perito do juízo.
Por outro lado, impõe considerar que a mera confrontação de valores obtidos pelo outro laudo, apresentado pelo assistente técnico da expropriante ou, menos ainda, de trabalho realizado em outro processo, mesmo que relativo a outro imóvel, não são suficientes a invalidar as conclusões do Perito Judicial, que adotou comparativos pertinentes. Anote-se, no ponto, que os expropriados, na impugnação ao laudo, também trouxeram valor diferente de imóvel, relativo a outro processo de desapropriação, na mesma região, contudo, superior ao apurado pelo perito do juízo.
Pondere-se, assim, que, o trabalho do perito nomeado pelo juízo, por apresentar-se como isento, reflete melhor o valor da justa indenização.[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente